Tribunal: TJMT
Processo: 1005276-06.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005276-06.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FLAVIA COSTA DOS ANJOS - CPF: 000.519.761-96 (RECORRENTE), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1005276-06.2019.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

FLAVIA COSTA DOS ANJOS

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/10/2020

JULGAMENTO SUMULADO – ARTIGO 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO -

REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 40H PARA 30H - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ASSISTENTE SOCIAL – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI 12.317/10 AOS VÍNCULOS ESTATUTÁRIOS – REGRA RESTRITA AOS EMPREGADOS SUBMETIDOS À CLT – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

O cerne da demanda cinge-se na redução da jornada laboral da autora e consequentemente o restituição de valores a título de horas extraordinárias trabalhadas, em razão de ser servidora efetiva municipal e exercer a função de assistente social, utilizando como fundamento à sua pretensão a Lei no 12.317/2010, que inseriu o art. 5o-A na Lei no 8.662/1993, estabelecendo a jornada semanal de 30 horas para categoria de assistentes sociais.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a discussão, no julgamento do Resp. no 1.423.164-MT (2013/0396701-2), firmando o entendimento de que a redução da jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT, Decreto-Lei 5.452/43) e não aos demais regimes jurídicos estatutários, conforme se extrai do seguinte precedente:

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: STJ, REsp 1.425.617/MT, Rel. Ministro MAURCO CAMPBELL MARQUES, DJe de 29/05/2014; REsp 1.438.038/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 19/02/2015; REsp 1.427.476/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 11/12/2014.

Registra-se, ainda, que a jurisprudência do STJ assenta que a fixação da jornada de trabalho do servidor público está sujeita ao interesse da Administração Pública, tendo em vista critérios de conveniência e oportunidade no exercício de seu poder discricionário, voltado para o interesse público e o bem comum da coletividade.

Na mesma linha, tem decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL – PLEITO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40 PARA 30 HS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVENTES – SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO– ASSISTENTE SOCIAL – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO – LEI FEDERAL No 12.317/10 – INAPLICABILIDADE AO CASO – REGRAS EXCLUSIVAS DOS EMPREGADOS SUBMETIDOS À CLT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O protocolo de recurso equivocado dentro do prazo recursal autoriza a correção quando, pelos documentos juntados com o recurso, se verifica a boa-fé das Recorrentes, devendo tal equívoco ser tolerado, sob pena de excesso de formalismo.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a norma inserta no art. 5-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/10, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais aplicada à carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT, Decreto-Lei no 5.452/43) e não aos demais regimes jurídicos estatutários.
Precedentes: EDcl no RMS 35.196/MS, Segunda Turma, Ministro Humberto Martins, DJe 13/03/2012; AREsp 637.721/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 21/09/2015; REsp 1.503.733/MT, Rela. Min. Assusete Magalhães, DJe de 07/04/15; REsp 1.425.617/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29/05/2014; REsp 1.438.038/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 19/02/2015; REsp 1.427.476/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 11/12/2014.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1005602-61.2017.8.11.0006, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO –
ASSISTENTE SOCIAL
– INAPLICABILIDADE DA LEI No 12.317/2010 – SERVIDOR ESTATUTÁRIO – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.
Deve ser indeferido o pleito de redução da jornada de trabalho de servidor estatutário em razão de alteração de Lei Federal, ante a existência de legislação especifica. (N.U 0500494-94.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2017, Publicado no DJE 03/06/2017)

Portanto, a irresignação da recorrente não merece acolhida.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O mesmo se manifestou nos termos da ata da sessão de julgamento pela sua não intervenção no presente feito.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020